Tribunal: CARF
Processo: 10111.721336/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721336/2016-81
ACÓRDÃO
3401-014.396 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIMBERLY BAZAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/09/2011, 04/10/2011, 04/11/2011
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA
E ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelo artigo
23, do Decreto-lei 1.455/1976, considerada dano ao Erário, punida com a
pena de perdimento das mercadorias ou com a multa equivalente ao
respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou tenham sido
consumidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.396 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721336/2016-81
2
RELATÓRIO
A origem do presente processo de aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria no valor total de R$ 121.648,01 pela impossibilidade de sua apreensão,
face a entrega a consumo. Fundamento Legal (fl.06): Arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §§ 1° e 6o do
Decreto n° 6.759/09, arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03, art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Lei no 10.637/2002.
A acusação decorre da suspeita da ocorrência de ocultação do verdadeiro
responsável pelas operações e/ou interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior realizadas pela empresa PB - PORTO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ no 05.433.530/0001-47) (doravante denominada
PORTO BRASIL) e para as quais a empresa fiscalizada figura como real adquirente oculta das
mercadorias importadas.
Segundo a base de dados da RFB, a KIMBERLY BAZAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - EPP não estava habilitada a operar no comércio exterior, no entanto, a contribuinte
operava de forma oculta em operações de importação de produtos por ela comercializados,
utilizando para tal feito a cessão do nome e da estrutura documental da empresa PORTO BRASIL,
através de meios fraudulentos que resultaram em grandes danos à administração aduaneira.
Em sede do julgamento de primeiro grau o colegiado de piso rejeitou a impugnação
do recorrente por unanimidade por entender que a PORTO BRASIL simplesmente cedia o seu
nome e estrutura para a recorrente.
Apenas o Sr. Fabio Martins da Silva apresentou Recurso Voluntário, pugnando pela
reforma da decisão, cujas razões são:
a- Inexistência da ocultação;
b- O mercado do recorrente exige pré-vendas dos produtos adquiridos dos
fornecedores;
c- Requer o cancelamento da multa substitutiva do perdimento.
Eis o relatório.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.396 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721336/2016-81
3
VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA INFRAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO.
No tocante ao recurso apresentado pelo Sr. Fábio, com a devida vênia, não merece
prosperar. Para tanto, basta observar a logística negocial e operacional dos processos de
importações. Não se trata de produtos perecíveis, muito menos do contexto envolvendo a
operação comercial na qual se situariam as figuras encomendante do encomendante, sujeito aos
ditames da Solução de Consulta no 158/2021.
No universo das importações, para fins contábeis e fiscais, é muito importante que
se faça a distinção entre a capacidade da disponibilidade financeira. Pela primeira, entende-se o
fluxo contábil que confere lastro as informações transmitidas pelo contribuinte as autoridades
fiscais, atualmente, via sped. Em relação a segunda, deve-se entender pelo efetivo financeiro
disponível ao importador, quando da liquidação do contrato de cambio.
Em casos de interposições, geralmente, os valores são transferidos pela empresa
oculta, dias antes da liquidação do câmbio para a(s) conta(s) bancária(s). Com isso, assevera-se
que, via de regra, há disponibilidade financeira nas empresas importadoras ostensivas.

Todavia, ao compulsar o histórico, via extrato da conta na qual houve a
liquidação do contrato de câmbio, percebe-se uma anomalia em relação aos valores. E foi
exatamente este o caso dos autos. Há prova neste sentido.

E mais. A capacidade nada mais é do que espelho da vida da empresa, fato
que demonstra informações das entradas e saídas dos produtos por ela negociados. Se não há
lastro, pressupõe-se que ou a contabilidade foi equivocada, ou realmente, o contribuinte não
promoveu negociações prévias que, em última análise, lhe conferisse lastro contábil e a respectiva
disponibilidade financeira própria.

Neste ponto, a fiscalização foi certeira. Buscou e demonstrou que,
especialmente nos anos dos fatos geradores apurados, a importadora PORTO BRASIL,
simplesmente, estourou seu caixa contábil por diversas vezes, inclusive nos períodos dos fatos
geradores.

Por conta disto, transcreve-se os respectivos trechos do r. Acórdão:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.396 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721336/2016-81
4
Fls. 357 dos autos:
A totalidade das mercadorias da DI no 11/1840705-0 – Registrada em 28/09/2011,
desembaraçada em 29/09/2011, é repassada para a empresa KIMBERLY BAZAR
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP. (CNPJ no 14.370.388/0001-27).
Para esta Declaração de Importação, as mercadorias importadas foram
desembaraçadas no dia 29 de setembro de 2011 (dois mil e onze) e remetidas no
mesmo dia, conforme nota fiscal de saída no 594, para a empresa KIMBERLY. Ou
seja, as mercadorias são “vendidas” no mesmo dia do desembaraço, o que
demonstra que estas mercadorias são previamente adquiridas no exterior por
conta e ordem da empresa KIMBERLY e que ficou oculta nesta Declaração de
Importação.
FLS. 358-359-
 No período considerado (janeiro/2011 a janeiro/2012), todos os registros de
operações de importação são registrados como débito na conta no 31
(1.1.30.100.2 – Mercadorias para revenda) com contrapartida à crédito
diretamente da conta no 05 (1.1.10.100.1 – Caixa Geral). As operações de
importação registradas pela empresa no ano de 2011 (dois mil e onze) somam um
dispêndio (considerando apenas o valor anotado nas Notas Fiscais de Entrada) no
montante da ordem de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais). Já
no mês de janeiro de 2012 (dois mil e doze) o dispêndio (novamente
considerando apenas o valor anotado nas Notas Fiscais de Entrada) ultrapassa o
montante de R$ 1.100.00,00 (um milhão e cem mil reais).
 Uma simples conferência no Livro Razão 2011 apresentado mostra (em sua
página 02 e subseqüentes) que, à partir de 02/07/2011 ocorre o que o jargão da
contabilidade denomina de “estouro da Conta Caixa”, ou seja, a ocorrência de
saldo credor da Conta Caixa da empresa, conta esta de natureza eminentemente
devedora. Esta situação perdura durante todo o ano de 2011, atingindo por
diversas vezes saldos credores superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
conforme pode ser visto nas páginas 05 e 06 de seu livro Razão 2011.
 Uma análise mais detalhada evidencia que, quando do registro de todas as
operações importação registradas pela empresa, o saldo da conta Caixa é
insuficiente para fazer jus aos dispêndios incorridos com a aquisição de
mercadorias no exterior, fato esse que comprova que tais operações são na
verdade suportados por terceiros ocultos aos controles do fisco e que são os reais
adquirentes das mercadorias importadas.
E prossegue:
Fls. 360-361:
 Analisando agora a contabilidade (documentos nos autos) apresentada pela
KIMBERLY para o ano de 2011, temos os lançamentos efetuados na conta
‘2.1.1.01.00001 – Fornecedores’ constante do Plano de Contas da empresa
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.396 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721336/2016-81
5
(documento nos autos) como sendo uma conta integrante do PASSIVO /
CIRCULANTE / OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO;
Como visto acima, a empresa contabiliza as três “aquisições” efetuadas junto à
PORTO BRASIL, ocorridas em 29/09 (e contabilizada em 01/10), 06/10 e
09/11/2011 nos valores respectivos de R$ 84.130,02, R$ 85.612,84 e R$
74.539,08, conforme notas fiscais 594, 614 e 676;
 A empresa contabiliza no período um total de R$ 128.839,49 em pagamentos,
sempre à Crédito na Conta Caixa;
 Analisando os pagamentos efetuados, temos um saldo à Crédito na Conta
Fornecedores ao fim do período de R$ 133.431,26, ou seja, esse é o total não
pago pela KIMBERLY aos seus fornecedores ao fim de 2011;
 Uma análise mais minuciosa evidencia que as aquisições contabilizadas em
outubro apresentam um resto a pagar no valor de R$ 73.431,26, o que
corresponde a 43% das “aquisições” junto à PORTO BRASIL;
 Ainda, analisando as movimentações de novembro temos o registro da
“compra” junto à PORTO BRASIL no valor de R$ 74.539,08 e um pagamento contra
Caixa no valor de R$ 14.539,08. Fica evidente um saldo não pago no valor de R$
60.000,00, ou 80% do total;
 Já as compras de dezembro, no valor de R$ 4.100,00, foram totalmente
liquidadas no mesmo mês, ensejando que o saldo anual não pago refere-se
àquelas aquisições efetuadas até o mês de novembro de 2011, das quais aquelas
efetuadas junto à PORTO BRASIL representam 94% do total.
Considerando as razões recursais apresentadas pelo Sr. Fabio, sócio da empresa
oculta, não há como acatá-las. Sequer enfrentou eventual falta de individualização de sua
respectiva conduta, limitando-se, a enfrentar a materialização da infração.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 422
DF CARF MF
Original